Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007636-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico contestando os indícios de autoria imputados ao paciente, os quais afirma terem sido concluídos com base apenas no histórico criminal ostentado por ele, sem a indicação concreta de sua possível atuação no cometimento do crime patrimonial, ressaltando, inclusive, que no início das investigações sequer era tido como suspeito, pois investigava-se o envolvimento de seu irmão Everton Santos Teixeira, do qual foram afastadas todas as suspeitas ao se constatar que não possui outros envolvimentos com o mundo da ilicitude.
Outrossim, aduz ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois argumenta estar lastreado apenas na gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para revelar o periculum libertatis por não demonstrar o risco concreto que a liberdade do sujeito representa ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.
Lado outro, sustenta que, com a suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, não há como prever quando será encerrada a instrução criminal do feito correlato, a caracterizar o excesso de prazo no enclausuramento provisório do paciente, que permanecerá recolhido ao cárcere provisório de forma indefinida.
Ademais, afirma inexistir contemporaneidade na decisão prisional porque prolatada em 09/11/2018, ou seja, nove meses depois do crime ocorrer, frisando, ainda, que o respectivo mandado de prisão só foi cumprido em 20/01/2020, sem que durante esse interregno tenha havido qualquer notícia de que o paciente causou tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, a revelar o esvaziamento da cautelaridade que inicialmente justificou a adoção da medida extremada.
Por fim, assevera que o enclausurado é processado por delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é cardiopata, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça e da decisão liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida no bojo da ADPF n.o 347/DF, enseja a sua colocação em regime domiciliar, mormente porque sustenta que a unidade prisional em que recolhido o paciente não possui equipe médica, tampouco sala destinada ao atendimento ambulatorial que disponha de respirador artificial para a oferta de cuidados aos sujeitos que contraírem o coronavírus.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, e, subsidiariamente, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38437476 ao ID 38432464.
Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta relatora plantonista, Exma. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, não analisou o pleito por liminar em razão "do adiantado da hora", e determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense, vindo-me conclusos os autos por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1017454-32.2019.8.11.0000.
Na sequência, o impetrante acostou a petição de ID 38724978.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida.
Isso porque, em exame perfunctório das decisões combatidas, verifiquei que o d. magistrado singular concluiu pela necessidade da prisão preventiva por vislumbrar indícios do possível envolvimento do paciente no cometimento de crime de furto qualificado, pois seria um dos integrantes do grupo de whatsapp criado para tratar da execução do delito, o qual fora descoberto na perícia realizada no aparelho celular encontrado na cena do crime; além de terem sido colhidos elementos indicando que, com parte do produto do furto, o paciente teria efetuado a compra de um veículo Honda/Civic, avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
E, por mais que o impetrante conteste a autoria do crime, não trouxe aos autos eletrônicos prova irrefutável da inocência do increpado, a tornar inviável o exame da tese de negativa de autoria na via eleita, por exigir maiores incursões no contexto fático-probatório, incompatível com o procedimento célere e sumário da ação mandamental.
Outrossim, já recebida a denúncia pelo d. juízo singular, não cabe mais discutir a matéria no habeas corpus, pois “Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).
Fosse pouco, a d. autoridade tida por coatora destacou a indispensabilidade da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública, por ser de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado, bem assim porque há um risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, pois responde a outras ações penais e ao processo executivo de pena n.o 1114-74.2014.811.0042, referente a condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, praticados na comarca de São Luiz/MA.
Ademais, destacou que o beneficiário deste writ ficou foragido por mais de um ano, sendo o mandado prisional expedido em novembro de 2018 e cumprido somente em janeiro de 2020, a exigir o encarceramento provisório, também, para garantir a aplicação da lei penal [periculum libertatis].
Desta feita, não há como considerar que a cautelaridade necessária para a legitimação da prisão preventiva se perdeu em razão do cumprimento tardio do mandado prisional, pois, além de persistir o risco à segurança pública, visto que, aparentemente, o increpado faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, por ter permanecido em fuga durante tanto tempo, conclui-se que possui uma intenção em evitar a sua responsabilização criminal, o que causa prejuízos aos fins e meios do processo, exigindo-se, com isso, a custódia provisória.
Nessa toada, não constato de súbito flagrante ilegalidade nos pronunciamentos judiciais a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto não são absurdos nem teratológicos, ao revés, aparentemente, estão lastreados em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que satisfazem os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício, materializada nos Enunciados Orientativos n.o 03 e n.o 26 da TCCR/TJMT, aprovados no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
“26. A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
E, conquanto a decisão segregatícia tenha sido prolatada após nove meses da data do fato criminoso, não há como considerá-la extemporânea, pois decorrente do trabalho policial que colheu indícios suficientes da participação do paciente no furto qualificado, estando, ainda, presente o juízo prospectivo de reiteração criminosa.
Lado outro, quanto ao alegado constrangimento por excesso de prazo, destaco que os interregnos de tempo previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, como na hipótese em voga, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na situação excepcional de suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia do novo coronavírus [COVID-19], declarada pela OMS.
Outrossim, inexistindo evidente descaso dos órgãos estatais na condução do feito, descabido o pretenso relaxamento da custódia provisória, pois a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Em derradeiro, no que tange à pretendida colocação do paciente em prisão domiciliar, em razão da declarada pandemia do coronavírus, ressalto que a aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Ademais, como venho me manifestando em outros pedidos de reconsideração, tal situação é excepcional, emergencial e transitória, por isso deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
E na hipótese em tela, porquanto o paciente ostenta outros registros criminais, a recomendar a restrição de sua liberdade a bem da ordem pública, ante a aparente periculosidade social que ostentam e o fundado receio de reiteração delitiva, por ora, não se verifica elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão possam ser alcançados com a submissão dos increpados ao cumprimento de restrições não prisionais.
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, indispensável a medida para evitar que reitere no mundo da criminalidade ou foraja, colocando em risco os meios e fins do processo.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator